Tribunal: TJPA
Processo: 0066256-78.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0066256-78.2015.8.14.0083

APELANTE: PATRICK BARBBI MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO

157, §2°, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL
. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
PATRICK BARBBI MAGNO
, contra sentença que o condenou, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, CP. A defesa pugnou, pelo afastamento da majorante concernente ao emprego de arma branca, em razão da aplicação do Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, pois os fatos ocorreram na vigência da Lei nº 13.654/2018, que revogou o Inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro, pleiteando ainda o redimensionamento da pena base em seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma branca e, (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma branca. Acolhimento. Verificou-se que o delito foi praticado na data de 05/07/2015, ou seja, antes da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23/04/2018, deixando de reconhecer o uso de arma branca como majorante do delito, retroagindo para atingir os delitos de roubo, sendo, neste ponto, mais benéfica ao recorrente. Constata-se, assim, que a sentença merece ser reformada, a fim de afastar a majorante analisada, devendo a pretensão recursal ser provida, com a consequente reforma da 3ª fase da dosimetria, desclassificando o crime para roubo simples, capitulado no art. 157,
caput
, do CP.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:

CP,
157, §2º, I
e art. 59;
CPP; Súm. 231 STJ
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para afastar a majorante referente ao emprego de arma branca, desclassificando o crime para roubo simples, capitulado no art. 157,
caput
, do CP, e readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PATRICK BARBBI MAGNO
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o afastamento da majorante concernente ao emprego de arma branca, em razão da aplicação do Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, pois os fatos ocorreram na vigência da Lei nº 13.654/2018, que revogou o Inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro, pleiteando ainda o redimensionamento da pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso, com o afastamento da referida majorante.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com a consequente reforma da terceira fase da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
na madrugada do dia 05.07.2015, na Av, Jarbas Passarinho, o acusado subtraiu, armado de uma faca, agindo mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima Vinícios Correa de Paula Silva”,
fato ocorrido na comarca de Curralinho/PA.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

A defesa do recorrente sustenta o afastamento da referida majorante.

Merece razão o apelante.

O pleito recursal abrange a tentativa de obter a reforma da sentença prolatada, almejando a redução da reprimenda definitiva, ao argumento de que o crime ocorreu na data 05/07/2015, fato anterior a Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23/04/2018, e revogou o Inciso I, do artigo 157, § 2º, do CPB, o qual previa a incidência da majorante do uso de arma branca, nos crimes de roubo

Merece guarida referida pedido, pois verificou-se que o delito foi praticado na data de 05/07/2015, ou seja, antes da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23/04/2018, deixando de reconhecer o uso de arma branca como majorante do delito, retroagindo para atingir os delitos de roubo, sendo, neste ponto, mais benéfica ao recorrente. Constata-se, assim, que a sentença merece ser reformada, a fim de afastar a majorante analisada, devendo a pretensão recursal ser provida, com a consequente reforma da 3ª fase da dosimetria, desclassificando o crime para roubo simples, capitulado no art. 157,
caput
, do CP.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de roubo, ao considerar seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com cinco circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), todavia, a culpabilidade e personalidade do agente, os motivos e consequências do crime e comportamento da vítima, foram valoradas com fundamentações genéricas e inerentes ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda uma circunstância judicial negativamente valorada, as circunstâncias do crime
,
a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase existem duas atenuantes, a confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, devendo ser reduzida a pena em 08 (oito) meses e 01 (um) dia multa, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, sendo fixada a pena intermediária em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de agravantes e causas de diminuição e de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para afastar a majorante referente ao emprego de arma branca, desclassificando o crime para roubo simples, capitulado no art. 157,
caput
, do CP, e readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025